Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-04
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005547-89.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CELSO SALES JUNIOR
IMPETRADO: 3o VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA
PACIENTE: MARCELO VOLPE
Habeas corpus com pedido de liminar contra a decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 e porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).
O impetrante diz que o paciente e outras três pessoas estavam em um veiculo L200 indo para o trabalho quando foram abordados pela polícia, que encontrou no interior do carro um revólver e “algumas gramas de maconha”. Diz que pertenceriam a um moto taxista da região a quem teria dado carona e que saiu do veículo um pouco antes da fiscalização.
Sustenta a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 11.343/2006 e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
Aduz que os entorpecentes encontrados são insignificantes, pois de acordo com o termo de exibição e apreensão A.P.F.D 40.3.2021.4992 (ref. 52628653) tratam-se de 22 unidades de substância análoga a maconha.
Aborda a necessária reavaliação da medida punitiva em razão do estado de calamidade pública causado pela pandemia da Covid-19, que não ofereceu resistência ou tentou fugir do local, porém foi algemado, o que fere diretamente a Súmula Vinculante no 11 do STF. Defende ainda a nulidade da busca veicular.
Alega que o paciente é primário, têm residência fixa e não possui maus antecedentes, circunstancias que afastariam a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
Pede liminarmente a revogação da prisão preventiva e consequente concessão da liberdade provisória.
É o relatório.
O paciente foi preso em 01/04/2021 em flagrante delito por suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 e (art. 14 da Lei 10.826/2003) (id no 82076966 - Pág. 3). Realizada audiência de custódia em 02/04/2021 o juízo decidiu pela decretação da sua prisão preventiva (id no 82076966 - Págs. 83 a 87).
Segundo entendimento do STJ, o deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano (...) (RHC 79076), o que não ocorre neste caso.
E nos EDcl no HC 479.644/RS, que “O exame acerca da existência de contemporaneidade dos fundamentos indicados para determinar a medida excepcional, é inviável em liminar, porque a análise da matéria deve ocorrer de forma mais apurada, por ocasião do julgamento de mérito no Colegiado a quo”.
Não se vislumbra em juízo de cognição sumária manifesta ilegalidade da conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.
Por outro lado, a negativa de autoria cuida-se de matéria própria à instrução criminal, não sendo possível aferi-la em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal no 42 do TJMT: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
A alegação de uso indevido de algemas e nulidade da busca veicular demanda exame mais aprofundado, inapropriado nesta fase de cognição sumária. E, o enunciado n. 43, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, estabelece que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Desse modo, para decidir com a cautela obrigatória, é indispensável que o juízo de origem forneça os subsídios essenciais, além da oitiva do Ministério Público.
Por não vislumbrar, ao menos por ora, a arguida ilegalidade, indefiro o pedido liminar.
Solicite-se à primeira instância as informações imprescindíveis.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
No expediente normal forense, distribua-se.
Intime-se.
Cuiabá, 04 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista